Tribunal: CARF
Processo: 23034.002562/2000-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.002562/2000-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.792 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
INDÚSTRIAS ARTEFAMA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/1996, 31/01/2000
PROVA.
PRESSUPOSTO
DE
FATO
E
DE
DIREITO.
FATOS
MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS.
Não tendo a recorrente apresentado prova capaz de infirmar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento evidenciados pela fiscalização e nem
demonstrado fato modificativo, impeditivo ou extintivo, não prosperam as
alegações da recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier. Ausente o conselheiro Renato
Adolfo Tonelli Junior.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 47/48) interposto em face de decisão (e-fls.
39/41) que julgou deferida parcialmente defesa contra Notificação para Recolhimento de Débito
- NRD n° 0000549/2000 (e-fls. 30/31, anexos e-fls. 03/29), no valor total de R$ 10.829,48 a
envolver a rubrica “salário-educação” e competências 06/1996, 13/1998 e 01/2000, sendo que da
Informação n° 1272/2000, a lastrear o lançamento, consta:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.002562/2000-12
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.792 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.002562/2000-12

7. A consulta ao SCPJ, revela que consta o processo nr. 97.0102824-4, às fls. 10, que
apesar de ainda não transitado em julgado, por orientação da Procuradoria, a GEARC
deverá proceder à cobrança dos valores devidos, identificados e apurados.
Na defesa (e-fls. 33), protocolada em 16/01/2001 (e-fls. 33), a empresa sustenta o
pagamento da competência 06/1996, conforme guia em anexo, e a inexistência de diferença na
competência 01/2000 em face de dedução, conforme comprovante anexo, bem como confessa a
existência do débito em aberto na competência 13/1998.
A decisão de primeira instância (e-fls. 41) deferiu parcialmente a defesa e
homologou retificação do débito para: (a) alterar o valor devido na competência 01/2000 de R$
630,00 para R$ 630,07; (b) cancelar o valor de R$ 252,00 na competência 06/1996; e (c)
constituir credito na competência 12/1996.
Em relação à competência 01/2000, a decisão adota a proposta da Informação n°
284/2001 (e-fls. 39/40) de que não se comprovou as indenizações efetuadas na competência
01/2000 e nem na competência 12/1996 através de recibos, declarações ou quaisquer
documentos, inclusive não constariam registrados no Cadastro de Alunos Indenizados os
beneficiários que ocasionaram as mencionadas deduções, conforme Demonstrativo de
Divergência por Estabelecimento. Por fim, ressalte-se que a Informação n° 284/2001, sem
maiores esclarecimentos, menciona a existência do processo judicial n° 97.0102824-4, ação
ordinária (e-fls. 10).
Cientificada em 28/03/2001 (e-fls. 45/46), o recurso voluntário (e-fls. 47/48) foi
protocolado em 23/04/2001 (e-fls. 47), em síntese, alegando:
(a) Garantia de instância. Recolhe 30% do valor principal e dos acessórios para
garantir a instância.
(b) Competências 12/1996, 13/1998 e 01/2000. Inconformada com o lançamento
efetuado nas competências 12/96 e 01/2000, demonstra por recibos,
declarações e relação dos beneficiários (alunos indenizados), através do
Sistema de Relação de Alunos Indenizados - RAI (modalidade de aplicação
indenização de dependente), que houveram realmente as mencionadas
deduções de acordo com a lei pertinente, não havendo débito. Logo, não
possui débito nas competências 12/1996 e 01/2000. Em relação à
competência 13/1998, afirma que confirmou o débito na impugnação e que
solicitou sua atualização para pagamento, apresentando com o recurso
comprovante do pagamento.
Gerente de Arrecadação e Cobrança do FNDE emite a Informação 1212/2001 (e-
fls. 66) com demonstração da apropriação do recolhimento (e-fls. 64).
A empresa formula consulta sobre o processo (e-fls. 68) e, a seguir, apresenta (e-
fls. 70) novos Comprovantes de Arrecadação Direta recolhidos em 31/07/2001 (e-fls. 71/72),
considerando restarem satisfeitas todas as obrigações de pagamento pendentes no processo n°
230343. 002562/2000-12 (e-fls. 70).
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.792 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.002562/2000-12

A apropriação de recolhimentos no processo é demonstrada pelo FNDE nas e-fls.
78/80, restando integralmente quitada a competência 12/1996 e parcialmente quitada a
competência 13/1998.
Os autos são transferidos para a Receita Federal, por força da Lei n° 11.457, de
2007 (e-fls. 81/93) e, efetuado cadastramento no Siscol com saldo apenas nas competências
13/1998 e 01/2000 (e-fls. 94/99), o processo é encaminhado para julgamento em segunda
instância (e-fls. 96).
Por fim, atesta-se que “que foi procedida a conferência das imagens e volume(s)
que compõem os presentes autos em conformidade ao que estabelece o § 1o da Portaria
CARF/MF/DF no 23, de 25 de maio de 2015, não tendo identificado inconsistências, o processo
encontra-se apto para ser convertido em digital” (e-fls. 100).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 28/03/2001 (e-fls. 45/46), o recurso
interposto em 23/04/2001 (e-fls. 47) é tempestivo (Decreto n° 3.142, de 1999, arts. 15, §1°). A
exigência da garantia de instância restou superada pela Súmula Vinculante n° 21 do Supremo
Tribunal Federal. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Diante do suscitado em sede de memoriais e sustentação oral em relação à demora
na tramitação do processo, assevere-se que a argumentação não prospera por não haver
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF n° 11).
Competência 13/1998. Em relação à competência 13/1998, a recorrente sustenta
que desde a impugnação confessou o débito e que apresenta Comprovante de Arrecadação Direta
(e-fls. 49). Não há lide administrativa, uma vez que a recorrente confessa dever o lançado na
competência 13/1998 e recolhe valores após o lançamento com o escopo de quitá-lo.
Competências 12/1996 e 01/2000. A recorrente insurge-se apenas quanto às
competências 12/1996 e 01/2000, sustentando demonstrar por recibos, declarações e relação dos
beneficiários (alunos indenizados), através do Sistema de Relação de Alunos Indenizados - RAI
(modalidade de aplicação indenização de dependente), que houve realmente as mencionadas
deduções de acordo com a lei pertinente, não havendo débito. Para se desincumbir de seu ônus
probatório, a recorrente instrui as razões recursais com os documentos de e-fls. 49/62.
A competência 12/1996 restou paga (e-fls. 78/80, 96 e 97), não subsistindo, por
consequência, o inconformismo. De qualquer forma, apenas as declarações de e-fls. 50/52 não
seriam suficientes para provar as alegações da recorrente.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.792 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.002562/2000-12

No que toca à competência 01/2000, devemos ponderar que a documentação
apresentada pela recorrente não comprova a informação em RAI (Relação Anual de Alunos
Indenizados) dos alunos cujas mensalidades foram indenizadas pela empresa e que motivaram as
deduções dos valores devidos ao FNDE, sendo que o DEMONSTRATIVO DE DIVERGÊNCIA
POR ESTABELECIMENTO Comparativo entre deduções realizadas e informações dos alunos
beneficiados na Posição Atual consta das e-fls. 22.
Por fim, ressalte-se que a Receita Federal deverá observar eventuais
desdobramentos do processo judicial n° 97.0102824-4, constando dos autos informação prestada
por Procurador Federal de não dispor a empresa em 11/10/2000 de qualquer decisão judicial a
autorizar a suspensão dos recolhimentos (e-fls. 14).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 124
DF CARF MF
Original